Tribunal: TJSP
Processo: 2197435-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – artigo 16, da Lei 10.826/03 e artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Liberdade provisória já deferida em Primeiro Grau – Ato apontado como coator que não mais subsiste – Impetração prejudicada.